Tribunal: STJ
Processo: 1006761-98.2019.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1965591 - MT(2021/0330886-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ISMAEL DAVID DE REZENDE
EMBARGANTE
: MARIA JOSE FERREIRA
EMBARGANTE
: ILIDIO DAVID REZENDE
EMBARGANTE
: HILDA MARIA REZENDE
EMBARGANTE
: DIVINO LUIZ DE REZENDE
EMBARGANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
EMBARGANTE
: LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
EMBARGANTE
: ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ALVARO DA CUNHA NETO - MT012069O
EMBARGADO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54872520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 943bdafa-63e0-4567-858e-43e66e8642c8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 943bdafa-63e0-4567-858e-43e66e8642c8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1965591 - MT(2021/0330886-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ISMAEL DAVID DE REZENDE
EMBARGANTE
: MARIA JOSE FERREIRA
EMBARGANTE
: ILIDIO DAVID REZENDE
EMBARGANTE
: HILDA MARIA REZENDE
EMBARGANTE
: DIVINO LUIZ DE REZENDE
EMBARGANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
EMBARGANTE
: LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
EMBARGANTE
: ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ALVARO DA CUNHA NETO - MT012069O
EMBARGADO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ISMAEL DAVID DE
REZENDE e OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl.
734):
Documento eletrônico VDA54285041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 6c93b209-025e-48d3-a1ef-4d927b0c7a09

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda
que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos
de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que há contradição no acórdão recorrido, porque a
ação de usucapião é imprescindível para que o domínio seja reconhecido de maneira
definitiva, sendo insuficiente que a alegação seja feita apenas como matéria de defesa.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
As partes adversas apresentaram impugnação (fls.
;
;
758/762
763/775
).
776/778
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
737/738):
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO resolveu a controvérsia de forma
fundamentada, não havendo que se falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA54285041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 6c93b209-025e-48d3-a1ef-4d927b0c7a09

Quanto à suposta contradição, o Tribunal de origem se manifestou no
seguinte sentido (fl. 527):
Em suma: não há contradição a ser sanada, uma vez que existe
decisão judicial transitada em julgado, à qual os embargantes estão
vinculados, em que não foi reconhecida em favor deles a propriedade
do imóvel expropriando. Assim, contradição haveria se a eles fosse
reconhecido o direito de levantar a indenização devida pela
expropriação do mesmo.
Já quanto à omissão sobre a suposta ausência dos requisitos
necessários para ser considerado como usucapião especial rural, o Tribunal
de origem declarou o seguinte (fls.
):
527/528
No que se refere especificamente à suposta omissão ora alegada, os
embargados bem observaram que:
A questão suscitada pelos embargantes foi abordada, sim, no v.
acórdão embargado, não sob a ótica dos embargantes, mas sim no
âmbito do necessário ao julgamento da lide, qual seja, a
impossibilidade de se discutir, em fase de cumprimento de sentença,
matéria objeto de decisão transitada em julgado.
Assim, se os embargantes não concordam com o julgado,
devem interpor o recurso próprio, e não opor embargos de declaração.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e
adstrita ao debate dos autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a
pormenorização de cada tese jurídica ou precedente trazido à baila, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
No caso em questão, o Tribunal de origem decidiu que, em
decorrência da decisão judicial transitada em julgado em que havia sido
reconhecida a aquisição originária das terras em favor de JOSE ANTONIO
CORREA TREVISAN, não era possível, no presente processo, analisar os
requisitos da usucapião especial rural.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra aquele fundamento,
limitando-se a afirmar que a utilização da tese de prescrição aquisitiva como
defesa não dá ao usucapiente o direito à transcrição do imóvel para o seu
nome.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que: 1) não houve omissão ou contradição no acórdão recorrido; e 2)
incide o óbice da Súmula 283, tendo em vista que a parte ora embargante não se
insurgiu contra o fundamento de que, "em decorrência da decisão judicial transitada
em julgado em que havia sido reconhecida a aquisição originária das terras em favor
de JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN, não era possível, no presente processo,
".
analisar os requisitos da usucapião especial rural
Documento eletrônico VDA54285041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 6c93b209-025e-48d3-a1ef-4d927b0c7a09

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA54285041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 6c93b209-025e-48d3-a1ef-4d927b0c7a09

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 6c93b209-025e-48d3-a1ef-4d927b0c7a09

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.965.591 / MT
Número Registro: 2021/0330886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076474320034013600 10067619820194010000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISMAEL DAVID DE REZENDE
RECORRENTE : MARIA JOSE FERREIRA
RECORRENTE : ILIDIO DAVID REZENDE
RECORRENTE : HILDA MARIA REZENDE
RECORRENTE : DIVINO LUIZ DE REZENDE
RECORRENTE : MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
RECORRENTE : LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
RECORRENTE : ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ALVARO DA CUNHA NETO - MT012069O
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
RECORRIDO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
RECORRIDO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
Documento eletrônico VDA54844037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: 44c64b77-3660-43af-9a80-bb48aca20712

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISMAEL DAVID DE REZENDE
EMBARGANTE : MARIA JOSE FERREIRA
EMBARGANTE : ILIDIO DAVID REZENDE
EMBARGANTE : HILDA MARIA REZENDE
EMBARGANTE : DIVINO LUIZ DE REZENDE
EMBARGANTE : MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
EMBARGANTE : LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
EMBARGANTE : ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ALVARO DA CUNHA NETO - MT012069O
EMBARGADO : JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO : PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
EMBARGADO : FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: 44c64b77-3660-43af-9a80-bb48aca20712